Tribunal: TJES
Processo: 5015587-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015587-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA FONTES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente
o pleito autoral de anulação do atuo infração nº. PM30576414-0, entendendo pela legalidade no AIT impugnado.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que a suposta infração ocorreu no dia 24/05/2015 e a época dos fatos v
igorava no
Código de Trânsito Brasileiro às Redações dadas pelas Leis anteriores a data de
20/04/2015, ou seja, não estava em vigor a alteração que passou a
prever penalidades e medidas administrativas específicas ao condutor que se recusar a se submeter ao teste de etilômetro (artigo 277, §3º),
motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença para anular o AIT
nº PM30576414-0 bem como afastar as penalidades
impostas à recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora no dia 20/04/2015, por volta das 20h, foi
abordada em blitz de trânsito realizada pela Polícia Militar Estadual, sendo solicitado que a autora realizasse o teste do “bafômetro”, contudo, após realizar o teste o agente relatou que a aparelho apresentou defeito técnico e pediu que recorrente realizasse novamente o teste por 04 vezes, no entanto, na 5º tentativa a autora/recorrente se recusou a realizar o procedimento e por esse motivo fora lavrado AIT atestando que a autora se recusou a realizar o teste de etilômetro, pelo que postulou declaração de nulidade.

De início registra-se
que o auto de infração de trânsito juntado aos autos atesta que a parte recorrente se recusou a se submeter ao procedimento do art. 277 do CTB e, em contrapartida a parte não juntou nos autos prova do que se alegou, em especial, de que o aparelho teria apresentado defeito por diversas vezes, tendo sucumbido do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso I, do CPC.

Inicialmente, importante destacar que o objeto do presente recurso versa sobre a autonomia da autuação com base no artigo 277, §3º do CTB e aplicação da penalidade prevista no artigo 165 do CTB bem como sobre o justo motivo para não se submeter ao teste de etilômetro (defeito técnico no equipamento utilizado pelo agente de trânsito).

Com efeito, verifica-se que a tese acerca da existência de previsão legal para autuação de condutor que se recusar a proceder os procedimentos previstos no caput do artigo 377 do CTB, consignando que ao elaborar o artigo 277, §3º do CTB,
o legislador optou por aplicar a mesma penalidade ao condutor que bebe e dirige e o que se recusa a realizar o exame do bafômetro, “tomando emprestada” a penalidade do artigo 165
, dispositivo legal inserido no ordenamento legal no ano de 2008, pela Lei 11.705/2008, legislação vigente ao tempo do fato.

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

§ 3
o

Serão aplicadas as penalidades e
medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código
ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
.

(...)

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008)

Por outro lado,
a recorrente alega que não teria se recusado a se submeter a qualquer outro meio de prova que a atestasse sinais de embriaguez, que somente se irritou com o fato de ter que realizar o mesmo teste por 4 vezes em razão do defeito técnico e que na 5º tentativa se recusou a realizar o teste de bafômetro e mesmo assim o agente policial teria lhe autuado por tal infração.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial a de que as alegações autorais estão plenamente dotadas de verossimilhança, tendo em vista que a autarquia mesmo citada não apresentou defesa nos autos, fato é que caberia à recorrente juntar aos autos prova consistente que afastasse a presunção legalidade/legitimidade do auto de infração, atributo do ato administrativo, restringindo-se a alegar que se recusou a assinar o auto de infração PM0576417-0 (ID2151714) após quatro tentativas,
com registro de que no documento constam todas as informações necessárias para a compreensão da autuação e,
caso a recorrente não concordasse com os termos (recusa ao exame), bastaria ter procedido o exame do etilômetro.

Desse modo, considerando
a presunção de veracidade/legalidade dos atos administrativos
e, principalmente, a regularidade formal do auto de infração assinado pela recorrente, não há que se falar em ilegalidade do AIT, reconhecida, portanto, a validade do auto de infração
PM30576414-0, diante da existência de previsão legal ao tempo da infração autuada.

Enfim, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a existência de justo motivo para a recusa ao exame do etilômetro, tampouco comprovou que o equipamento apresentou defeito, tratando-se de meras alegações,
comunga-se com a sentença de improcedente o pleito autoral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85 §8º do CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.